Tribunal: TJES
Processo: 0015598-06.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015598-06.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

APELANTE: BIANCA ZANDOMENICO MEYER

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CLÁUSULA CONTRATUAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS. SERVIÇOS DE TERCEIROS E RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PROMOTORA DE VENDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não bastasse a ausência de demonstração do serviço efetivamente prestado para fins de cobrança das rubricas de “serviços de terceiros” e de “ressarcimento de despesa de promotora de vendas” e, ainda, a inexistência clara e adequada no contrato do serviço cobrado, deve ser ressaltado também que a narrativa de eventual conferência da autenticidade dos documentos para evitar fraudes consistiria em transferir ao consumidor serviço exclusivo em benefício do fornecedor. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
em face da sentença (ID nº 7628226 - item 5) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória que, em ação revisional ajuizada por
BIANCA ZANDOMENICO MEYER
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a abusividade contratual no que toca à cobrança das rubricas de “ressarcimento de despesa de promotora de vendas” e de “serviços de terceiros” e, por conseguinte, revisionar o Contrato nº 28479586 para determinar a devolução ao consumidor, de forma simples, da importância cobrada pelas despesas referidas.

Em suas razões recursais (ID 7628230 - item 9), aduz ter sido o contrato firmado de forma livre e espontânea entre as partes, inexistindo qualquer vício apto à anulação do pactuado.

Alega que todas as condições contratuais estabelecidas entre as partes derivam de normas legais validamente editadas, de forma que a atribuição da pecha de “abusiva”, na forma do artigo 51 do Código do Consumidor, torna-se manifestamente inaplicável.

Enaltece que a sentença está contrária ao Resp 1.578.533 do STJ, tendo em vista que a cobrança do serviço de terceiros foi regular até 24.2.2011, ao passo que o contrato foi entabulado em 3.3.2010.

Assenta, ainda, que o ressarcimento de Promotora de Vendas está previsto no contrato (cláusula 3.15.7) com a finalidade de reembolsar o Banco apelante dos custos incorridos com o agente de formalização do contrato, consistentes na conferência da autenticidade dos documentos para evitar fraudes e nos trâmites para o pagamento do valor financiado à concessionária.

Argumenta a previsão clara e expressa no contrato do custo efetivo total - CET da operação permitiu à parte apelada, no momento da contratação, comparar as condições do contrato firmado com as de outras instituições financeiras do mercado e optar pela mais conveniente.

Afirma que os valores cobrados são aqueles efetivamente contratados e aceitos pela parte apelada, que não concordando com eles poderia ter buscado outras opções no mercado, e se a esta aderiu foi em razão de ser mais vantajosa, assim, não há como se falar em recálculo das prestações.

Contrarrazões (ID 7628384 - item 13) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Verifico que a sentença, após sedimentar o emprego do CDC ao caso, passou ao exame das tarifas questionadas, assentando a ilegalidade das rubricas de
“
ressarcimento de despesa de promotora de vendas
” e de “
serviços de terceiros
” sob o fundamento de que:

No que diz respeito a esses tipos de tarifa, é imperioso salientar que o c. STJ também já se posicionou a respeito do tema, pacificando a matéria por meio do julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP), assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. [...]
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS
. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. [...] 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; [...] RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (
STJ
- REsp 1.578.553/SP, Segunda Seção, Rel Min.
Paulo de Tarso Sanseverino
, DJ 6.12.2018 - destaquei).

No caso em voga, verifico que a
tarifa de “promoção de vendas”, no valor de R$ 181,00, é espécie de serviços de terceiros, conquanto haja também a previsão contratual de cobrança de outra tarifa denominada “serviços de terceiros”
, cujo valor foi de R$1.691,52,
sem que haja nos autos qualquer detalhamento ou individualização de quais teriam sido os serviços de fato remunerados por tal taxa
.

Assim, como a instituição financeira requerida
não apresentou em sua defesa qualquer prova documental que ateste a efetiva ocorrência das prestações contratadas, a declaração de sua abusividade é medida que se impõe
.

No mesmo sentido é o entendimento do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL TARIFA DE
SERVIÇO DE TERCEIROS
SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA -
DESPESAS COM PROMOTORA DE VENDAS
-
ILEGALIDADE DAS COBRANÇAS AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
- REsp 1578553/SP VEDAÇÃO À PRÁTICA DE VENDA CASADA - REsp 1639259/SP - NEGAR PROVIMENTO. 1 Aplicando o precedente formado pelo REsp 1578553/SP ao caso concreto, com relação aos serviços de terceiros, deve ser mantido o entendimento adotado pelo Magistrado sentenciante que reputou ilegal a sua cobrança, na medida em que o instrumento assinado pelas partes não especificou os serviços que estariam sendo prestados. 2 -
O entendimento fixado quanto à tarifa de serviço de terceiros se aplica à cobrança de despesas com promotora de vendas, imperando-se o reconhecimento da abusividade dessa cobrança, haja vista a ausência de comprovação de serviço prestado e tampouco a sua especificação
. 3 O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1639259/SP, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, entendeu que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, por tal prática se transmudar em venda casada. 4 - Recurso improvido. (
TJES
- ACi nº 00111614820148080024, Rel. Des.
MANOEL ALVES RABELO
, Quarta Câmara Cível, DJ 18.2.2020 - destaquei).

Infere-se, portanto, ter sido reconhecido pela sentença a ilegalidade no tocante às cobranças das rubricas
de “
serviços de terceiros
” e de “
ressarcimento de despesa de promotora de vendas
”, sobretudo pela
ausência de elementos de que tais serviços foram efetivamente prestados
, não sendo demais destacar, ainda, que para jurisprudência tais verbas estariam incluídas no âmbito do gênero serviços de terceiros, se apresentando como
irrelevante
, por tal razão,
a data efetiva da pactuação
(anterior ou não a 24.2.2011) neste ponto:

[...] REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO [...] SERVIÇO DE TERCEIRO: ILEGALIDADE TAXA DE PROMOTORA DE VENDAS [...]
No que se refere aos denominados serviços de terceiro, é possível o reconhecimento da abusividade da cláusula quando não houver especificação do serviço no contrato firmado entre as partes, como no presente caso. 4. Esta Corte também consolidou o entendimento de que a cobrança de tarifa de serviço de promotora de vendas é eminentemente serviço de terceiro, sendo impossível a sua cobrança, como dito, se não descrito prévia e claramente o serviço a ser efetivamente prestado
. 5. No que se refere ao registro de contrato gravame eletrônico é possível a cobrança a título de inclusão de gravame em contratos de financiamento bancário firmados antes da data de entrada em vigor da Res. CMN nº 3.954/2011, se efetivamente prestado o serviço, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
In casu, o contrato fora formulado em 2010
; afere-se a efetiva prestação do serviço, não sendo a cobrança efetivada no importe de R$ 42,85 excessivamente imposta, de modo que a sentença deve ser alterada neste ponto para declarar a referida cobrança legal. 6. Recurso do demandado parcialmente conhecido, e, no ponto, parcialmente provido. Unânime. (
TJES
- ACi 00320776520138080048, Rel. Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Quarta Câmara Cível, DJ 13.10.2020 - destaquei).

[...] A
cobrança de serviços de terceiros
, aí
incluída
a tarifa de
serviço de promotora de vendas
,
é abusiva quando não houver especificação do serviço no contrato firmado entre as partes
. (
TJES
, ACi 0017187-98.2014.8.08.0012, Rel. Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, 1ª Câmara Cível, DJ 1.12.2022 - destaquei).

Cito, por oportuno, ainda, a tese firmada para fins do Tema nº 958 do STJ:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Assim, não obstante a densidade dos argumentos apresentados em sede de apelação, tem-se que o recorrente se limita, praticamente, a assentar a validade da referida cobrança ante as normas existentes,
não desconstituindo, ao meu ver, a premissa que embasou o reconhecimento da ilegalidade, qual seja, a comprovação do efetivo serviço prestado.

Se não bastasse a ausência de demonstração do serviço efetivamente prestado para fins de cobrança das rubricas de “serviços de terceiros”, dos quais se inclui a de “ressarcimento de despesa de promotora de vendas”, além, ainda, da inexistência clara e adequada do serviço pelo qual se está a cobrar, deve ser ressaltado também que a narrativa de eventual conferência da autenticidade dos documentos para evitar fraudes consistiria em transferir ao consumidor serviço exclusivo em benefício do fornecedor, senão vejamos:

[...] As
tarifas cobradas a título de "serviços de terceiros"
e de
"ressarcimento de promotora de vendas" são indevidas
, conforme tranquilo posicionamento jurisprudencial.
Estas consistem, efetivamente, em custo inerente à atividade desenvolvida pelo fornecedor, empreendida em seu exclusivo interesse
. Ora, uma vez
inexistente a contraprestação específica em favor do consumidor, nula de pleno direito será a cláusula
que tiver instituído o referido pagamento, como se infere do artigo 51, IV, XII e XV do CDC. 10. Além disso,
não há a especificação clara e adequada dos serviços cobrados
, o que resulta em violação ao direito básico à informação, garantido ao consumidor no artigo 6º, III, da Lei de Regência. (
TJRJ
; ACi 0005480-96.2014.8.19.0087; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Des.
Gilberto Clovis Farias Matos
; DJ 27.9.2022 - destaquei).

[...] No pacto em análise
não há expressa informação sobre as razões da cobrança da tarifa ressarcimento de despesa de promotora de venda
(item 3.15.7) e assim, ao contrário do que afirma o apelante em suas razões recursais, o referido encargo não poderá ser exigido da autora/recorrida, sendo certo que o documento de fl. 60 não se presta a tal finalidade,
por não especificar os custos incorridos com o agente de formalização do contrato (conforme pontua o réu as fls. 129), sendo imprescindível a especificação de forma clara por parte da instituição financeira de quais seriam os custos e serviços
. [...] (
TJPE
; APL 0000337-51.2012.8.17.0670; Rel. Des.
José Viana Ulisses Filho
; DJ 17.3.2022 - destaquei).

Dessa forma, deve ser mantida inalterada a sentença neste ponto, já que em sintonia com a posição atual das Cortes Estaduais, senão vejamos:

[...] Quanto aos encargos denominados
serviços de terceiros
,
incluindo a cobrança de despesa por promotora de venda
, é
necessário que o contrato indique, especificamente, qual serviço será prestado e cobrado
, visto que é vedada a cobrança genérica por serviços prestados por terceiros (Tema nº 958 do STJ). [...] (
TJMG
; APCV 1790602-16.2013.8.13.0024; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des.
Moacyr Lobato
; DJ 21.7.2023 - destaquei).

[...] TARIFA INDEVIDA PROMOTORA DE VENDAS. CONFIGURADA. TEMA 972 DOS RECURSOS REPETITIVOS. STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. [...] No que diz respeito à cobrança da
tarifa de ressarcimento de despesa de Promotora de Venda, tenho-na como indevida, porquanto não explicitado, tampouco comprovado, o serviço efetivamente prestado ao Apelado
. (
TJAM
; AC 0718178-48.2012.8.04.0001; Terceira Câmara Cível; Relª Desª
Mirza Telma de Oliveira Cunha
; JDJ 28.3.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL BANCÁRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESPESAS DO CONTRATO.
SERVIÇO DE TERCEIRO SEM ESPECIFICAÇÃO NA AVENÇA. ILEGALIDADE MANTIDA
. INCLUSÃO DE GRAVAME ELETRÔNICO. CONTRATO CELEBRADO ANTES DE 25/02/2011. LEGALIDADE.
DESPESA COM PROMOTORA DE VENDA. TARIFA INVÁLIDA
. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A cobrança de despesa com serviços prestados por terceiros, sem a especificação ou discriminação do serviço a ser efetivamente prestado no contrato, não podem ser exigidos do consumidor
. O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo - afeto a validade da cobrança pela inclusão do gravame eletrônico - que foi abordado no julgamento do RESP nº. 1.639.320/SP, considerou a abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados apenas a partir de 25/02/2011. Nos contratos celebrados em data anterior não há ilegalidade na exigência.
A exigência de valores a título de ressarcimento com promotoria de vendas mostra-se ilegal, ainda que pactuada entre as partes, pois transfere ao consumidor gastos inerentes à atividade empresarial desenvolvida, já incluso no preço do serviço disponibilizado
. (
TJMT
; AC 0000983-53.2013.8.11.0101; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª
Antônia Siqueira Gonçalves
; DJ 26.10.2021 - destaquei).

Cito, ainda, julgamentos desta Corte Estadual:

[...] Hipótese em que os serviços de terceiros prestados foram definidos em contrato como ressarcimento de despesa de promotora de vendas no valor de R$ 181,00 (cento e oitenta e um reais), todavia,
não houve a especificação, de forma precisa, sobre quais serviços seriam esses, não sendo cabível sua cobrança
. (
TJES
, ACi 5003373-53.2018.8.08.0024, Rel. Des.
HELIMAR PINTO
, 1ª Câmara Cível, DJ 14.6.2022 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL –
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PROMOTORIA DE VENDAS
– COBRANÇA DE SEGURO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O MM. magistrado sentenciante entendeu ser abusiva a cobrança de seguros, pois a instituição bancária vinculou a contratação do referido seguro à seguradora por ela indicada, incidindo em “venda casada”. Já adianto que tal entendimento não merece reparo. Isso porque também foi fixada tese de força vinculante no julgamento do REsp 1.639.320 / SP – Tema nº 972/STJ, no seguinte sentido: “(...) 2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (...)”. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 2.
O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.578.553/SP (Tema 958), submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendeu ser abusiva a
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros
, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado
. 3. Como consignado na r. sentença, é abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, uma vez que
não consta no contrato celebrado entre as partes os serviços que foram efetivamente prestados
. Nesse ponto, importante salientar que apesar de constarem como cláusulas diversas,
a tarifa de ressarcimento de serviços terceiros e de promotora de vendas, são igualmente serviços de terceiros, devendo o entendimento fixado quanto à tarifa de terceiros, se aplicar à cobrança de despesas com promotora de vendas
. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES
, ACi 0005426-07.2013.8.08.0012, Rel. Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, 1ª Câmara Cível, DJ 1.12.2022 - destaquei).

Dessa forma, constatada a abusividade da cobrança, tal como assentado na sentença, deve ser procedida revisão contratual (vol I. - fls. 15/19 do pdf) para fins de devolução ao consumidor, de forma simples, da importância irregularmente cobrada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida que declarou a abusividade contratual no que toca à cobrança das rubricas de “ressarcimento de despesa de promotora de vendas” e de “serviços de terceiros” e, por conseguinte, procedeu a revisão do Contrato nº 28479586 para determinar a devolução ao consumidor, de forma simples, da importância cobrada pelas despesas referidas.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/04/2024 às 12:13:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50607310042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.